Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721476-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, EDNA GOMES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora reconvinda, MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão de Id 194963609 (na origem – autos no 0723818-90.2022.8.07.0003) que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos réus reconvintes, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e EDNA GOMES DIAS. Em suas razões recursais Id 59554806, a agravante relembra a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Assevera que a decisão interlocutória agravada foi proferida após a sentença e o prazo recursal, não podendo o direito vindicado pela agravante ficar em um limbo, sem apreciação (art.5o, inciso XXXV, da CF/88), motivo pelo qual não há outra forma de demonstrar sua irresignação sobre a decisão combatida, senão via agravo de instrumento. Argumenta que, em cumprimento espontâneo da obrigação imposta por sentença, depositou a quantia de R$ 18.469,43 em favor dos réus, a qual deve ser utilizada parcialmente para custear o pagamento das verbas sucumbenciais. Alega que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar à empresa agravante impugnar os documentos novos apresentados pela parte adversa, segundo os quais a remuneração mensal do agravado como policial e os contratos de honorários advocatícios firmados para a defesa nos autos demonstram que a renda dos réus é incompatível com a gratuidade da justiça. Arrazoa que a teoria da causa madura deve ser aplicada ao caso para revogar a gratuidade de justiça concedida aos agravados. Liminarmente, requer a suspensão de qualquer liberação de valores aos agravados até o julgamento do presente recurso. No mérito, que seja provido o recurso para revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravados, de modo a permitir a cobrança das verbas sucumbenciais aos quais foram condenados. Preparo regular – Ids 59557870/ 59557871. É o relatório do necessário. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que se trata de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, na qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, para rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar a autora, ora agravante, a restituir R$ 17.602,07 aos réus, bem como julgando improcedente o pedido reconvencional. Por força da sucumbência recíproca e não proporcional, os honorários da ação foram fixados em 10% do valor da causa, na proporção de 90% a cargo dos réus e 10% a cargo do autor. Quanto à reconvenção, os réus agravados foram condenados aos honorários no importe de 10% do valor da causa reconvencional. Foi certificado o trânsito em julgado no Id 175338248, dia 16/10/2023, após o que a ré agravada Edna Gomes Dias requereu o cumprimento da sentença (Id 188271142) – 29/02/2024. Nada obstante, antes mesmo de haver sido intimada para cumprimento da sentença, a empresa agravante compareceu espontaneamente aos autos para oferecer em pagamento o valor que entende devido. Portanto, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, uma vez que não se comprovou, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ressalte-se que o juiz sequer se baseou nos documentos juntados pelos réus para proferir a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. A propósito, eis o fundamento lançado no decisum: “o recebimento de valores reconhecidos em sentença não afasta, por si só, a hipossuficiência das partes, mesmo porque se tratam de valores eventuais, ou seja, naturalmente, não serão auferidos regularmente pelos demandantes”. Ademais, pretende a autora agravante revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos réus agravados, sob o argumento de que depositou em juízo o quantum debeatur, o que representaria melhora da situação financeira dos agravados. Ocorre que o cumprimento da obrigação de pagar fixada na sentença não tem o condão de ensejar a revogação da gratuidade de justiça deferida aos credores, ora réus agravados, até porque se trata da quantia de R$ 18.469,43, insuficiente para evidenciar alteração para melhor da situação financeira dos beneficiários. A se entender da forma pretendida pelo agravante, todo adimplemento de obrigação pecuniária constituída judicialmente, por representar incremento financeiro, deveria causar a automática revogação da gratuidade de justiça deferida ao credor, o que não se mostra razoável. Registre-se que a gratuidade de justiça não se restringe à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, abrangendo também as custas e demais despesas do processo. Desse modo, o pagamento do débito exequendo em valor que, em tese, é suficiente para custear os honorários sucumbenciais a cargo do credor, não necessariamente implica capacidade financeira deste para abarcar todas as despesas do processo. Após a prolação da decisão recorrida, a autora agravante ainda se manifestou nos autos originários, mas apenas para comprovar o pagamento da dívida remanescente e requerer “que os valores depositados em juízo pela Requerente, salvo estes referentes aos honorários, sejam retidos até a preclusão da decisão de Id 194963609, que será objeto de recurso”, pedido este ainda não apreciado pelo Juízo a quo. Além disso, importa destacar que os argumentos lançados nas razões recursais, notadamente acerca da contratação de outro advogado pelos réus e da suposta simulação, não foram apresentados diante do Juízo de origem pela agravante, sequer para fins de retratação (art. 1.018, § 1o, do CPC). Dessa forma, não havendo deliberação na origem quanto a esses pontos, até mesmo para não incorrer em supressão de instância, promovo a limitação objetiva do recurso à matéria objeto de análise no Juízo de origem, qual seja: a possibilidade, ou não, de revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados. Quanto ao perigo de dano, igualmente não restou comprovado. O magistrado não autorizou eventual levantamento de valores pelos agravados, não havendo que se falar em risco iminente, tampouco em efeito suspensivo da decisão recorrida, já que esta limitou-se a manter a gratuidade da justiça que já havia sido deferida anteriormente. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo em relação à possibilidade, ou não, de revogação da gratuidade de justiça concedida aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora